Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-23.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-23.2023.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO SERGIO PENA DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Questão em discussão

1.1.- Trata-se de Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que declarou prescrito o fundo de direito do pedido inicial.

2.

Questão em discussão

2.1 Defende, que foi excluído da Polícia Militar do Pará sem que tenha sido instaurado “PAD”, sendo ato nulo desde a origem e, portanto, não pode ser convalidado pelo decurso do tempo. Assim, entende que não se aplica ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n° 20.910/1932.

3.

Razão de decidir

3.1- O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedente do STJ e desta Turma.

3.2- Logo, sendo o ato de licenciamento do recorrente publicado no Boletim Geral n° 080 de 28/04/1995 (Id nº 18226964) patente está que o próprio fundo de direito se encontra prescrito, nos termos do art. 1º do Dec. nº 20.910/32.

4- Dispositivo

4.1- Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTÔNIO SERGIO PENA DE MIRANDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar

de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE EXCLUSÃO,
manejada pelo Apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
,
declarando a prescrição do direito do autor
.

Em síntese na exordial, alega o autor que no dia 28/04/1995, foi licenciado da corporação a “bem da disciplina”, por ter apresentado mau comportamento, mas essas imputações eram inverídicas.

Afirma que em 17/05/1996, realizou pedido de revisão de seu licenciamento, porém não houve apreciação até a interposição da ação.

Requer assim, a concessão da tutela de urgência para a sua reintegração ao cargo e, no mérito, a procedência do pedido para confirma a sua reintegração e o pagamento retroativo dos vencimentos por todo o período em que ficou afastado.

Sobreveio sentença julgando extinto o feito, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição do direito do autor, considerando que o licenciamento se deu 1995 e a presente ação somente foi interposta em 07/06/2023, após decorrido cerca de 28 anos desde a ocorrência do ato impugnado.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em breve síntese, ser ilegal a decisão vergastada, posto que, foi o apelante excluído da Polícia Militar do Pará sem que tenha sido instaurado “PAD”, sendo ato nulo desde a origem e, portanto, não pode ser convalidado pelo decurso do tempo. Assim, entende que não se aplica ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n° 20.910/1932

Por fim, encerrou pugnando pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Ausente contrarrazões, conforme certidão Id nº 18226981.

O Ministério Público de Primeiro Grau, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a sua análise.

Da análise detida dos autos verifica-se que o apelo não pode prosperar. Como bem fundamentou a sentença
a quo
vê-se que o ato administrativo que daria causa à suposta nulidade de ato jurídico submete-se a disposição do Decreto n° 20.910/32 que estabelece prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear-se contra a Administração Pública,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Logo, sendo o
ato de licenciamento do recorrente publicado no Boletim Geral n° 080 de 28/04/1995 (Id nº 18226964) patente está que o próprio fundo de direito se encontra prescrito, nos termos do art. 1º do Dec. nº 20.910/32.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- Na origem, Rogério Peres Almeida de Souza e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Ato Administrativo, na qual alegam que foram excluídos das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará sem que fosse observado o princípio do devido processo legal. Entretanto, o juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente diante da ocorrência da prescrição. II- Aduzem os Apelantes que seu direito não pode ser atingido pelo instituto da prescrição, uma vez que a revisão do processo administrativo poderá ocorrer a qualquer tempo, possibilitando o questionamento do ato administrativo sancionatório a qualquer tempo perante o Poder Judiciário.
III- O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa; IV- o prazo prescricional para questionar tal afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, pois na realidade o que deve ser levado em consideração é a data em que o interessado tomou ciência inequívoca do Ato.
V- In casu, os apelantes foram licenciados entre os anos de 1985 a 1996, sendo que entre a data do último licenciado, ocorrida em 1996 (Rogério Peres Almeida de Souza) até o ajuizamento da ação em 2012, transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos. Sendo assim, comungo do entendimento do juízo a quo, que extinguiu o feito em razão da ocorrência da prescrição.VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0032090-50.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019)

Impende ressaltar, que o licenciamento se deu a pedido do autor conforme Boletim Geral nº 080, de forma que não evidenciado qualquer situação de nulidade no seu desligamento, ou ainda, a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo, já que se deu a pedido do autor.

Por fim, deve ser registrado que o referido prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 30/05/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravante em face do Estado do Ceará, com o objetivo de obter a anulação de ato administrativo de exclusão do autor do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação. III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018)

Ainda esta Turma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTOS EX-OFFÍCIO.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 3. Recurso conhecido e não provido. (2017.02859316-64, 177.785, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07)

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante foi atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir mais de vinte e oito anos para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o licenciou a bem da disciplina das fileiras da PMPA, como acima exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024